Tribunal: TJES
Processo: 5002225-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002225-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO BONIFACIO VENTURIM
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Bradesco SA
contra decisão (id 2309708) proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que nos autos da ação ordinária movida por Antônio Bonifácio Venturim majorou a multa diária que antes havia sido arbitrada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante do descumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente.

Em suas razões recursais, o banco agravante afirma que se encontra impossibilitado de cumprir a tutela de urgência deferida - para cessação dos descontos do empréstimo consignado discutido, do benefício previdenciário do agravado - alegando que não é dado aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes, recaindo tal encargo sobre a fonte pagadora do agravado, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores. Assim, afirma que a tutela provisória poderá ser cumprida através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados.

Outrossim, declara que:
“(i) são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo, (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados”.

Ademais, alega que trata de obrigação de fazer descontinuada (cobrança mensal), não se mostrando razoável a proporcional que se fixe multa diária para a hipótese, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento, estipulada, preferencialmente, em valor em moeda corrente e que o valor foi majorado em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento, citando precedente do c.STJ.

Decisão
juntada ao evento 2353141 deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
unicamente para estabelecer que a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fosse imposta em desfavor do agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões do agravado alegando, em síntese, que inexistem justificativas para que o agravante tenha deixado de cumprir a tutela de urgência, sendo a circunstância alegada
insuficiente para tanto. Primeiro, pois o Poder Judiciário está repleto de demandas com o mesmo objeto e pode verificar, por tiragem, que todas as instituições financeiras compelidas a suspenderem os descontos demonstram o cumprimento da obrigação, já que é da sua competência fazê-lo. Segundo, porque se o agravante, por qualquer motivo, encontrasse dificuldades para cumprir a ordem judicial, deveria, de imediato, comunicar sua impossibilidade ao juízo competente, a fim de que este tomasse as providências que entendesse cabíveis, todavia, optou por nada fazer. Terceiro, pois o agravante pretende ter a astreinte afastada mesmo confessando o descumprimento da ordem judicial, o que também não se pode permitir. Por fim, afirma que não tendo a multa de R$ 2 mil reais cumprido tal finalidade, impôs-se a majoração do referido valor, qual seja, de R$ 5 mil reais.

Nova manifestação do Banco ao id 2556037 reiterando as teses de defesa sobre as dificuldades em cumprir o comando judicial de suspensão dos descontos bancários no benefício previdenciários e requerendo seja a tutela de urgência cumprida através de ofício ao órgão responsável / fonte pagadora do agravado, por ser “ medida mais efetiva se comparada à determinação para que o contestante o faça”.

Oportuno frisar que, por equívoco que passo a corrigir neste momento, foi inserido
relatório
ao
evento 2508241
, que deve ser DESCONSIDERADO, porquanto não pertence ao presente processo.

É este o
Relatório
.

Inclua ou
mantenha
-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Bradesco SA
contra decisão (id 2309708) proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que nos autos da ação ordinária movida por Antônio Bonifácio Venturim majorou a multa diária que antes havia sido arbitrada de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante do descumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente.

Em suas razões recursais, o banco agravante afirma que se encontra impossibilitado de cumprir a tutela de urgência deferida - para cessação dos descontos do empréstimo consignado discutido, do benefício previdenciário do agravado - alegando que não é dado aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes, recaindo tal encargo sobre a fonte pagadora do agravado, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores. Assim, afirma que a tutela provisória poderá ser cumprida através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados.

Outrossim, declara que:
“(i) são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo, (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a Agravada contraiu novos empréstimos consignados”.

Ademais, alega que trata de obrigação de fazer descontinuada (cobrança mensal), não se mostrando razoável a proporcional que se fixe multa diária para a hipótese, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento, estipulada, preferencialmente, em valor em moeda corrente e que o valor foi majorado em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento, citando precedente do c.STJ.

Decisão
juntada ao evento 2353141 deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
unicamente para estabelecer que a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fosse imposta em desfavor do agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões do agravado alegando, em síntese, que inexistem justificativas para que o agravante tenha deixado de cumprir a tutela de urgência, sendo a circunstância alegada insuficiente para tanto. Primeiro, pois o Poder Judiciário está repleto de demandas com o mesmo objeto e pode verificar, por tiragem, que todas as instituições financeiras compelidas a suspenderem os descontos demonstram o cumprimento da obrigação, já que é da sua competência fazê-lo. Segundo, porque se o agravante, por qualquer motivo, encontrasse dificuldades para cumprir a ordem judicial, deveria, de imediato, comunicar sua impossibilidade ao juízo competente, a fim de que este tomasse as providências que entendesse cabíveis, todavia, optou por nada fazer. Terceiro, pois o agravante pretende ter a
astreinte
afastada mesmo confessando o descumprimento da ordem judicial, o que também não se pode permitir. Por fim, afirma que não tendo a multa de R$ 2 mil reais cumprido tal finalidade, impôs-se a majoração do referido valor, qual seja, de R$ 5 mil reais.

Nova manifestação do Banco ao id 2556037 reiterando as teses de defesa sobre as dificuldades em cumprir o comando judicial de suspensão dos descontos bancários no benefício previdenciários e requerendo seja a tutela de urgência cumprida através de ofício ao órgão responsável / fonte pagadora do agravado, por ser “ medida mais efetiva se comparada à determinação para que o contestante o faça”.

Inexistindo novos elementos, mantenho o mesmo posicionamento anterior, sufragado em minha decisão pretérita.

Pois bem. Depreende-se dos autos eletrônicos de origem que o agravado ajuizou, em abril de 2021, ação judicial visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes afirmando a realização unilateral e não consentida de um empréstimo consignado firmado, mediante o qual são descontados valores mensais de R$ 88,95 do benefício previdenciário do autor, desde dezembro de 2019. Não tendo a multa de R$ 2 mil reais servido para tal finalidade, impôs-se a majoração do referido valor, qual seja, de R$ 5 mil reais.

Na decisão de
7 de maio de 2021
, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando que o réu (ora agravante) suspendesse a realização de todos os descontos mensais relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 330657176-5, incluídas as parcelas vincendas que sobrevierem após o deferimento da presente tutela, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se tratando esta da decisão agravada.

Aliás, tal decisão não foi impugnada, mediante agravo, pelo recorrente.

Todavia, ultrapassado algum tempo, o agravado informou ao juízo de piso que o banco réu, embora devidamente citado em 20 de maio de 2021, vem descumprindo a ordem judicial supra, eis que os descontos do contrato de empréstimo continuaram a ser descontados do benefício do autor, e assim, requereu a majoração da
astreinte
.

A decisão agravada é aquele na qual, o juízo de piso, considerando o descumprimento da tutela de urgência,
majora a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
descabendo portanto, em sede deste agravo, a análise sobre os requisitos do art. 300, CPC para eventual revogação da tutela provisória deferida na decisão não recorrida.

O recorrente tomou ciência da decisão que deferiu a tutela provisória por Carta com A.R em 20.05.2021 - a qual foi juntada aos autos em 02.06.2021. Todavia, o agravado demonstrou que, mesmo no atual ano de 2022 vem sofrendo os descontos mensais – Id 11546527.

Portanto, ainda que o recorrente tenha tomado ciência da decisão que deferiu a tutela provisória há quase um ano, resta incontroverso que
não cumpriu a ordem judicial.

Ressalta-se também que o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória,
in casu
, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), como este tenta induzir em suas razões recursais, e assim, não há se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito.

Além do mais, não observo nos autos nenhuma prova de eventuais tentativas frustradas ou sem resposta de suspensão dos descontos realizadas pelo recorrente perante a fonte pagadora a justificar a expedição de ofício do Judiciário ao ente público em questão. Nem mesmo comunicação ao juízo a quo da aventada dificuldade, a relembrar que o recorrente está ciente do cumprimento da ordem judicial há um ano.

Em relação à
astreinte
, em que pese a resistência ao cumprimento da liminar, observo que alguns critérios e limitações não foram observados pelo Magistrado a quo na decisão agravada, a merecer que a multa seja readequada em sua periodicidade, além de que seja estabelecida limitação. Explico:

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
,

“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
.
E prosseguem, de forma enfática:

“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu, por meio do art. 537, que
“A multa (...) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória (...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”
(
caput
), sendo que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva”
(§ 1º, inciso I).

Na hipótese, o valor das
astreintes
que passou para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por dia de descumprimento
é, de plano, incompatível com a obrigação imposta, a qual é mensal. Afinal, se os descontos supostamente contratados são realizados mensalmente no benefício de previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento
, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do agravado (art. 884 do CC/02).

Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ).

No entanto, em relação ao
quantum
, não há possibilidades de fixar montante reduzido para a hipótese.

Isso porque o novo valor arbitrado está atrelado diretamente à atitude do devedor de desrespeito à determinação judicial lavrada na metade de 2021, e não é somente isso. No caso em exame, valho-me da ponderação estabelecida pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, no julgamento do AgInt no AREsp 1657149/SP, Rel. da Quarta Turma, julgado em 22/06/2020 (DJe 30/06/2020), in verbis:

“(...)

Ademais, quanto ao seu balizamento, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

Por outro lado, a consciência do devedor acerca da corriqueira redução da multa cominatória pelo Poder Judiciário, quase sempre na última hora, impede a efetivação do propósito intimidatório das astreintes, pois não se cria no obrigado nenhum receio quanto a substanciais consequências patrimoniais decorrentes do não acatamento da decisão. Por esse viés, o realce da diretriz legal, que veda o enriquecimento sem causa acaba também por erodir o traço coercitivo das astreintes, com grave comprometimento para a efetividade do processo.

Assim, conforme me manifestei quando do julgamento do Agint no AREsp 738.682/RJ,
sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva
:

i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;

ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);

iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor;

iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

(...)” grifei.

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. TESE RELACIONADA À SUPOSTA EXORBITÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 9.
Depreende, pois, a suposta exorbitância do valor acumulado foi motivada pela displicência da própria recorrente ao não cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade da alteração, em recurso especial, do valor das astreintes quando estas se revelarem irrisórias ou exorbitantes, não sendo a situação ora em apreço
. 11. Eventual alteração da moldura fática estabelecida pela Corte de origem, para fins de revisão da multa ora em apreço, demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta estreita via recursal, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 12. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Em que pese o valor da obrigação pretendida não ser elevado
2
, é impossível deixar de considerar, in casu, o patamar econômico do banco devedor da obrigação (Banco Bradesco), o significativo tempo de duração do descumprimento (
aproximadamente doze meses)
e o fato de que o devedor não alega e tampouco comprova ter efetivado qualquer ato para minimizar seu próprio prejuízo, ou para evitar que a multa atingisse o
quantum
majorado de cinco mil reais. Além disso, em hipóteses semelhantes não são empregados outros meios coercitivos ao devedor, a não ser a multa cominatória.

Não se deve olvidar que, em um primeiro momento a
astreinte
foi estabelecida já em patamar elevado para demandas do mesmo jaez – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – inexistindo insurgências do recorrente. Dessa forma, eventual redução do
quantum
, ainda que mínima, atrelada às alterações que considero necessárias - dada incompatibilidade direta com a obrigação pretendida, como fixação da periodicidade (por ato de descumprimento) e o estabelecimento de limite/teto da
astreinte
-, redundariam em medida inócua para demover o réu de sua recalcitrância, já que a multa inicialmente estabelecida (na periodicidade diária e sem limitações) não foi capaz de impedir o descumprimento.

Dessa forma, a decisão atacada deve ser reformada em parte, tão somente para alterar a periodicidade da
astreinte
e fixar um teto para sua incidência, mas mantendo o mesmo valor arbitrado pelo julgador de origem.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito, confirmando a antecipação da tutela recursal,
dou parcial provimento
unicamente
para estabelecer que a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja imposta em desfavor do agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

2
Decorre da inicial e dos autos que os descontos do benefício do autor já se aproximam do valor de R$ 3.500,00, o qual requer seja repetido em dobro, além de indenização de R$ 15.000,00 por dano moral .

VOTOS-VISTA :

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este conferir parcial provimento tão somente para alterar a periodicidade da multa majorada pelo douto Juízo da causa, estabelecendo a sua incidência a cada novo desconto indevido até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É como voto.

- Acompanho o Eminente Relator.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO NOS PROVENTOS DA PARTE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR NÃO JUSTIFICADO. ENCARGO ATRIBUÍDO AO REQUERIDO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E FIXAÇÃO DE TETO PARA
ASTREINTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória,
in casu
, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito.Tampouco se observou nos autos prova de eventuais tentativas frustradas ou sem resposta de suspensão dos descontos realizadas pelo recorrente perante a fonte pagadora a justificar a expedição de ofício do Judiciário ao ente público em questão. Nem mesmo comunicação ao juízo a quo da aventada dificuldade.

2.
O Novo Código de Processo Civil estabeleceu, por meio do art. 537, que
“
A multa (...) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória (...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”
(
caput
),
sendo que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva” (§ 1º, inciso I).

3.
Na hipótese, o valor das
astreintes
fixado
por dia de descumprimento é incompatível com a obrigação imposta, a qual é mensal. Afinal, se os descontos supostamente contratados são realizados mensalmente no benefício de previdência do agravado, deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do agravado (art. 884 do CC/02). Precedentes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ).

5.

Resta incontroverso que o recorrente não cumpriu a ordem judicial dentro de período de quase um ano, e e
m que pese o valor da obrigação pretendida não ser elevado, é impossível deixar de considerar o patamar econômico do banco devedor da obrigação, o significativo tempo de duração do descumprimento e o fato de que o devedor não alega e tampouco comprova ter efetivado qualquer ato para minimizar seu próprio prejuízo, ou para evitar que a multa atingisse o
quantum
majorado de cinco mil reais. Além disso, em hipóteses semelhantes não são empregados outros meios coercitivos ao devedor, a não ser a multa cominatória.

6.
Recurso parcialmente provido. Reforma da decisão agravada para que a multa seja imposta em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.